Tribunal: TJMT
Processo: 1016589-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016589-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), GERALDO PIZZATTO - CPF: 220.263.049-04 (AGRAVANTE), EDIT MARIA GRAZZIOLLI PIZZATTO - CPF: 460.187.001-15 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SEM MULTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2º e art. 1017, §3º, do CPC).

II – Deve a parte ser intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (art. 1007, §4º, do CPC/15).

III – O §5 do art. 1007 do aludido Código estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

IV – Incidência do art. 932, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por GERALDO PIZZATTO E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1016589-38.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA” de nº 1000160-76.2020.8.11.0017 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A; e tem tramite perante a 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 104086473 o relator, não conheço do presente recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 105082968 que é possível se constatar que as partes comprovaram o efetivo recolhimento do preparo, como manda o art. 1.007 do CPC. Sendo o Agravo distribuído em 14.09.2021, ID n. 101799972, a parte recolheu e comprovou o recolhimento do preparo em 15.09.2021, ID n. 102047953, sendo impossível o pagamento da guia no mesmo dia, de modo que a guia só é gerada quando da distribuição do processo, ou seja, é impossível recolher algum valor antes de ser distribuído o processo, não havendo possibilidade de se comprovar o pagamento no “ATO” de distribuição;

Aduz que sabe-se que quem paga as guias são os clientes, necessitando estes de prazo para que angariem e recolham os valores, justamente por isso, as guias são sempre emitidas pelo sistema deste Tribunal, com 3 (três) dias úteis de prazo de validade;

Afirma que a decisão emitida pelo Relator que determinou a juntada da guia de pagamento, não se satisfazendo com o comprovante de pagamento, se deu apenas em 20.09.2021, ID n. 102567495, ou seja, 5 (cinco) dias após o efetivo recolhimento, não havendo em se falar em qualquer prejuízo ao regular andamento processual.

Contrarrazões sob ID. 106850985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO PIZZATTO e EDIT MARIA GRAZZIOLLI PIZZATTO contra decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória de Sentença nº 1000160-76.2020.8.11.0017, onde figura como parte contrária BANCO DO BRASIL SA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Diante da injustificada ausência da guia de preparo, conferiu-se oportunidade à parte Agravante para recolhimento, na forma e prazo legal, sob pena de inadmissibilidade (ID 102567495).

Em petição protocolada em 29/09/2021 houve a juntada da guia e recolhimento do preparo de forma simples (ID 103764478).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A assertiva ganha relevo no caso concreto porque, tratando-se de abertura de oportunidade para recolhimento de preparo não efetuado quando da interposição do recurso, o pagamento deve ser efetuado no prazo de 05 dias úteis e em dobro:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Embora a Agravante tenha apresentado manifestação dentro do prazo legal, realizou o recolhimento de preparo a menor (ID 103764478) impondo o não conhecimento deste instrumento por força do § 5º do mencionado art. 1007, que veda nova complementação:

“§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

Nesse sentido, julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. COEXISTÊNCIA DE PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VALOR QUE NÃO PODE SE SOBREPOR A OUTROS PRINCÍPIOS DE IGUAL IMPORTÂNCIA AO SISTEMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgInt no AREsp 1474319/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, "a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo" (AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). 2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1458852/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) (destaquei)

Destaca-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO NÃO ATENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Recuso de AGRAVO de INSTRUMENTO foi interposto sem a comprovação de recolhimento do PREPARO recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em DOBRO, o que não foi atendido pela Agravante.Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que julgou deserto o recurso, impõe-se a sua manutenção.” (N.U 1005246-50.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2º e art. 1017, §3º, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro, por for do disposto no art. 1007, §4º, do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O §5º do art. 1007 do aludido Código, estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.” 4. Decisão monocrática mantida.” (AgR 73645/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016)

Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Tratando-se de abertura de oportunidade para recolhimento de preparo não efetuado quando da interposição do recurso, o pagamento deve ser efetuado no prazo de 05 dias úteis e em dobro:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Apesar do Agravante ter apresentado manifestação dentro do prazo legal, realizou o recolhimento de preparo a menor (ID 103764478) impondo o não conhecimento deste instrumento por força do § 5º do mencionado art. 1007, que veda nova complementação:

“§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

Nesse sentido, julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, "a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo" (AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). 2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1458852/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça corrobora:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2º e art. 1017, §3º, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro, por for do disposto no art. 1007, §4º, do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O §5º do art. 1007 do aludido Código, estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.” 4. Decisão monocrática mantida.” (AgR 73645/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016)

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021